Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719616-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO PANTA DE SOUSA APELADO: ALESSANDRA GONCALVES SOBRAL, JAIRO PANTA DE SOUSA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Aguarde-se o exaurimento do prazo do apelante, na forma como peticionado pela DPDF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator